Tribunal: TJDFT
Processo: 0722773-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722773-73.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ROSILANDIA GONCALVES OLIVEIRA RECORRIDA: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I -Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSILÂNDIA GONÇALVES OLIVEIRA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial (ID 55579383). Sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, visto que a questão referente ao artigo 141 do Código de Processo Civil foi efetivamente discutida e decidida pelo Tribunal de origem, embora não tenha sido mencionado explicitamente na decisão recorrida, configurando-se, assim, o indispensável prequestionamento. Pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que se reconheça o prequestionamento da matéria relativa o artigo 141 do CPC. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível. A uma, porque a decisão embargada foi publicada no dia 26/03/2024. Assim, a contagem do prazo teve início no primeiro dia útil seguinte, dia 01/04/2024, e o termo final ocorreu em 05/04/204. Contudo, os embargos de declaração somente foram opostos no dia 08/04/2024 (ID 57712458), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal. A duas, porque a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1948068/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/3/2022). No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. A parte agravante foi intimada da decisão de inadmissibilidade em 4/9/2019, todavia o agravo somente foi interposto em 22/10/2019, quando já esgotado o prazo recursal de 15 dias úteis. Assim, é manifesta a intempestividade do recurso segundo disposição contida no art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042 e 219, caput, todos do CPC/2015. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, logo a oposição de embargos de declaração contra esse julgado é considerada erro grosseiro, não interrompendo o prazo para a interposição do recurso cabível. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.253.485/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023